Tribunal: CARF
Processo: 10805.720713/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720713/2008-47
ACÓRDÃO
1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUATTOR QUÍMICOS BÁSICOS S/A (SUCEDIDA POR BRASKEM S/A)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
LUCRO NO EXTERIOR.
O IRRF sobre rendimentos pagos a filial domiciliada em país com tributação
favorecida não pode ser deduzido do imposto devido, apurado no
encerramento do período de apuração, pela matriz no Brasil, se esta não
apurar lucro real positivo. Neste caso, o imposto retido poderá ser
deduzido do imposto apurado nos anos-calendário subsequentes, e deverá
ser controlado na parte B do LALUR, conforme normatizado pelos §§ 15 e
16, do artigo 14, da IN SRF no 213/2002.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
LUCROS E IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. APROVEITAMENTO NO BRASIL.
CONDIÇÕES.
O tributo pago no exterior, passível de compensação no Brasil, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital lá
obtidos, que tenham sido computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica brasileira e que esta apure resultado positivo no período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário e não reconhecer o direito creditório remanescente referente ao saldo negativo
de IRPJ do AC/2002 no valor de R$ 1.965.159,00 e não homologar as compensações a ele
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
2
vinculadas nos PER/DCOMP encartados aos autos (fls. 2/17), sem prejuízo de que o valor do
imposto pago no exterior, que tem seu aproveitamento vedado em razão das limitações impostas
pela legislação (Lei no 9.430/1996, artigo 15 e Lei no 9.249/1996, artigo 26), possa vir a ser
utilizado na forma dos §§ 15 e 16, do artigo 14, da IN SRF no 213/2002, vencidos os Conselheiros
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Ricardo Piza Di Giovanni que davam provimento.

19 de novembro de 2024.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/POA, em sessão de 19 de dezembro de 2014
(fls. 97/101)1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada perante
aquela Turma Julgadora (fls. 93/94), não reconhecendo o direito creditório remanescente de R$
1.965.159,00, relativo ao Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
apurado no ano-calendário de 2002, mantendo a posição da DRF/SANTO ANDRÉ/SP, exarada no
DD de 19/02/2009 (fls. 78/81), abaixo reproduzido no que é pertinente:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
4

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
5

Irresignada, a interessada acostou manifestação de inconformidade (fls. 93/94)
na qual aduziu:
a) que adicionou R$ 32.660.292,01 ao lucro real a título de lucros auferidos no exterior,
conforme estabelece o art. 1o da IN SRF 213/02;
b) consoante o art. 14 da IN SRF 213/03, é possível compensar o tributo pago no exterior
quando do seu efetivo pagamento, que ocorreu em 22/01/03;
c) o valor adicionado dos lucros não disponibilizados no exterior foi tributado no Brasil (linha
05 da ficha 09A), o que satisfaz as condições da instrução normativa;
d) a possibilidade de compensar o imposto pago no exterior deve prevalecer ainda que tenha
havido prejuízo, uma vez que os respectivos lucros foram adicionados ao valor tributável
no País; caso contrário, haveria dupla tributação e tratamento anti-isonômico; e,
e) é irregular a cobrança de imposto da competência de janeiro de 2003.
Apreciando a MI, a DRJ pontuou (fls. 97/101):
“A controvérsia se estabelece em relação ao limite da ompensação do
imposto de renda pago no exterior.
É oportuno trazer a lume os regramentos pertinentes:
Lei 9.249/95
(...)
Instrução Normativa SRF no 213/2002
(...)
A leitura dos dispositivos acima revela que a inexistência de lucro real
positivo afasta a possibilidade de se compensar o imposto de renda pago
no exterior no período de apuração considerado: se não há imposto de
renda e adicional calculados quando se considera o lucro auferido no
exterior incluído na base tributável, logicamente também não haveria se o
lucro está excluído. Na hipótese em análise, o limite previsto nos §§ 9o a 11
é igual a zero. A possibilidade de compensar somente poderia se dar em
anos-calendários subsequentes (§ 15).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
6
Os débitos relativos ao ano-calendário 2003, exigidos com a intimação do
despacho decisório, estão como exigibilidade suspensa devido à
apresentação da manifestação de inconformidade. Decorrem da não
homologação de parte das compensações.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade”.
O Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR.
O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o
valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do
lucro real.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Mais uma vez insatisfeita com o desfecho do pleito, a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 107/126) no qual rebateu ponto a ponto a decisão recorrida e reforçou e
ampliou seus argumentos em relação ao mérito, especialmente suscitando que a legislação não
vedaria o aproveitamento de imposto de renda pago no exterior com o devido no Brasil em caso
de prejuízo fiscal.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
7

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 21/01/2015
– fls. 105 – protocolização do RV em 23/02/2015 – fls. 106), a representação processual da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 127/128, 130 e 139/160) e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A lide comporta apenas uma discussão: a possibilidade de a recorrente utilizar-se
do valor de R$ 1.965.159,00 para compor seu saldo negativo de IRPJ do AC/2002 – ex/2003,
rubrica que tem como origem imposto pago no exterior e é remanescente do pedido formulado e
parcialmente deferido pela DRF/Santo André/SP (DD – fls. 78/81), com a seguinte composição:

Com o indeferimento parcial, o saldo negativo chancelado restringiu-se a R$
12.764.115,11 (R$ 14.729.274,11 – R$ 1.965.159,00).
A decisão de 1o Piso manteve a posição da Unidade de origem, improvendo a
manifestação de inconformidade, com suporte no mesmo argumento qual seja, “a inexistência de
lucro real positivo”, que afastaria a possibilidade de “compensar o imposto de renda pago no exterior no
período de apuração considerado”, posto que, “se não há imposto de renda e adicional calculados quando
se considera o lucro auferido no exterior incluído na base tributável, logicamente também não haveria se o
lucro está excluído. Na hipótese em análise, o limite previsto nos §§ 9o a 11 é igual a zero. A possibilidade de
compensar somente poderia se dar em anos-calendários subsequentes (§ 15)”.
Em contraparte, as argumentações da recorrente sinalizam que (RV – fls.
117/118):
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
8

Pois bem.
No caso concreto, a discussão cinge-se a aspecto primordial, qual seja, se existe
a possibilidade de compensar tributo pago no exterior com o devido no Brasil quando – como no
caso dos autos – a recorrente apura prejuízo.
Nessa linha, como já me manifestei em diversos julgamentos, entendo que a
legislação e atos normativos que a complementam, bem delimitam a matéria.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
9
A Autoridade que analisou o PER/DCOMP e a DRJ comungam pensamento no
sentido de que, tendo a recorrente apurado prejuízo fiscal, o pleito não pode se deferido porque o
referido valor somente poderia ser objeto de compensação com o imposto devido e, para existir
imposto devido, não poderia haver prejuízo fiscal.
Para início, vejamos o que dispõe o art. 15 da Lei no 9.430/96:
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente, poderá compensar o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto no art. 26
da Lei n 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
E o que diz o art. 26 da Lei no 9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital:
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
De sua parte, o art. 395 do RIR/1999:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26 e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
Regulando a matéria, a Instrução Normativa no 213/2002, lastreada, justamente,
nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249/95 e nos arts. 16 e 17 da Lei no 9.430/96, de forma mais
detalhada (como se espera de ato que regulamente a norma legal), traz os procedimentos a serem
seguidos pelos contribuintes em tais situações:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada e o pago relativamente a
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
10
rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados com
o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda
pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada ou o relativo a rendimentos e ganhos de capital, o
tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de
competência de unidade da federação do país de origem.
(...)
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma
individualizada, por controlada, coligada, filial ou sucursal,
vedada a consolidação dos valores de impostos correspondentes
a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo
país, poderá haver consolidação dos tributos pagos, observado o
disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá
consolidar os tributos pagos correspondentes a lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de outras
pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será
sempre proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado
pelo valor efetivamente pago, não sendo permitido o
aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer
benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não
poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional,
devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa
jurídica, no Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de
cada filial, sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
11
ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real
antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no
exterior, passível de compensação, não poderá exceder o valor
determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à
diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real
com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
Ora, tendo a recorrente apurado “prejuízo” no período (AC/2002), por questões
elementares de lógica matemática, se “§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser
compensado, não poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no
Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro
real”, não tendo havido Imposto de Renda apurado (devido) no Brasil, o limite é simplesmente
ZERO, não sendo possível leitura diferente.
Claro que, alternativamente, a regulamentação permite que os contribuintes
possam, mesmo em situações como a ocorrida nestes autos (prejuízo), manter o imposto que
entendem ter direito a recuperar para compensação futura.
Veja-se a dicção dos §§ 15 e 16, do artigo 14, da IN SRF no 213/2002:
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado
em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-
calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário
subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá
calcular o montante do imposto a compensar em anos-
calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte B do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
Em suma, o art. 15 da Lei no 9.249/95, o art. 26 da Lei no 9.430/96 e o art. 395 do
RIR/99, estabelecem um limite à compensação do imposto pago no exterior. Esse limite é o
imposto de renda incidente, no Brasil, após serem computados, no lucro real, os rendimentos
auferidos no exterior. E para a determinação deste limite, o imposto incidente, no Brasil, deverá
ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica. E para se calcular o
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
12
limite para o aproveitamento desse imposto pago no exterior, evidentemente, faz-se necessário
que exista imposto devido no Brasil para sua apuração.
Daí decorre a conclusão lógica de que, para que seja possível a compensação do
imposto pago no exterior, primordial a existência de lucro real no Brasil, no período de apuração
em que se pretenda aproveitá-lo.
Inexistindo lucro real e, consequentemente, não havendo imposto devido, os
dispositivos acima elencados constituir-se-iam letra morta ou seriam inaplicáveis, o que não é o
caso, evidentemente.
Nesse contexto, fragiliza-se a argumentação da recorrente quando assevera que
“diante da inexistência de lucro real a compensar no ano-calendário de 2002, a QQB calculou o
limite do imposto a compensar em anos posteriores, na forma acima indicada, e compensou
todo o valor recolhido com o imposto de renda e a CSLL (conforme art. 15 da IN 213/2002)
devidos no ano-calendário de 2003, ou seja, em ano posterior ao que foi apurado prejuízo
fiscal”.
Ora, não é o do procedimento de compensação que se trata, mas da
COMPOSIÇÃO do Saldo Negativo do período, no caso, 2002.
E nesse período (AC/2002 – ex/2003), essa participação do imposto pago no
exterior para compor saldo negativo de IRPJ, pelos motivos antes referidos, não pode ser
chancelada.
Assim, sem necessidade de maiores dissertações, o pleito da recorrente não
pode ser validado, sendo-lhe permitido, todavia, usufruir dos ditames dos §§ 15 e 15, da IN SRF no
213/2002, acima referidos.
Acerca do questionamento sobre as estimativas de IRPJ e de CSLL em 2003,
como bem alertado pela decisão de 1a Grau, são débitos exigidos com a intimação do despacho
decisório e estão com a exigibilidade suspensa devido à apresentação da manifestação de
inconformidade, decorrente da não homologação de parte das compensações.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não
reconhecendo o direito creditório buscado de R$ 1.965.159,00 e não homologando as
compensações a ele vinculadas, sem prejuízo de que o valor relativo ao imposto pago no exterior,
que tem seu aproveitamento vedado em razão das limitações impostas pela legislação (Lei no
9.430/1996, artigo 15 e Lei no 9.249/1996, artigo 26), possa vir a ser utilizado em anos-calendário
subsequentes, na forma como dispõem os §§ 15 e 16, do artigo 14, da IN SRF no 213/2002.
É como voto.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720713/2008-47
13
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 205
DF CARF MF
Original